Tribunal: STF
Processo: RE 705139
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO À CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante jurisprudência desta Corte, as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem ser realizadas dentro da mesma carreira a que pertence o militar anistiado.



    II - Agravo regimental improvido.